Tribunal: CARF
Processo: 10410.002276/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002276/2009-09
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.552 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrentes
ISALDO SOBRAL E SILVA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL. ACATADAS AS PROVAS.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a
busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em
fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar
em coisa julgada material administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso de ofício. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 12.700,00.
Vencidos os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite (Relator), João Maurício Vital, Paulo
César Macedo Pessoa e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002276/2009-09
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002276/2009-09

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física, ano
calendário 2005, por omissão de rendimentos de origem não comprovada – depósitos bancários.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada parcialmente procedente.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao CARF.
Houve também apresentação de recurso de ofício, em razão das parcelas eximidas terem
ultrapassado o limite previsto na legislação (imposto e multas).
No recurso voluntário o recorrente reitera que os depósitos na sua conta corrente
são proveniente de leilões, os quais os licitantes depositavam temporariamente e que foram
localizados novos documentos que comprovariam o que afirma.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
DO RECURSO DE OFICIO
O requisito regulamentar para admissibilidade de Recurso de Oficio está
principalmente lastreado na exoneração, em favor da contribuinte, da obrigação tributária
constituída pela Notificação de Lançamento, superior ao limite de alçada fixado para a Delegacia
de Julgamento.
Na forma do art. 1° da Portaria n°. 63, de 09/02/2017, vigente à data da
interposição do Recurso de Oficio, o limite de alçada da DRJ era de R$ 2.500.000,00 (Dois
milhões e quinhentos mil reais).
No tocante ao mérito do recurso, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife, decidiu nos termos da legislação de regência e das provas constantes dos
autos e, em assim sendo, sua decisão não merece reparos.
Por todo exposto, tomo conhecimento do recurso pelo fato do mesmo atender os
requisitos e para negar-lhe provimento.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002276/2009-09

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Da análise do recurso, percebe-se que o litígio devolvido a este Colegiado está
relacionado com a questão probatória. Ao examinar os elementos anexados aos autos, constata-
se que o motivo determinante do deferimento parcial do pleito está centrado na insuficiência de
provas, tendo em vista que a autoridade fiscal reconhece que os valores depositados nas contas
bancárias do contribuinte decorrem de sua atividade profissional de leiloeiro, que foram
considerados, em parte, comprovados os recursos quando apresentada a correspondente nota
fiscal relativa à prestação de serviços, fornecidas aos licitantes/arrematantes, emitidas pelo
contribuinte com nome de fantasia “Portal dos Leilões. Por outro lado, não foram excluídos os
valores para os quais não foi indicada a origem, pelas razões apontadas pela fiscalização.
O requerente apresenta no recuso voluntário, Notas e planilhas de
individualização de crédito, para que seja justificada a origem dos créditos em questão, conforme
planilha abaixo
DATA DE
EMISSÃO
No DA NOTA
VALOR
04/04/2005
1249 30.000,00
25/04/2005
1250
6.760,00
18/07/2005
1446 57.000,00
18/07/2005
1447 85.000,00
18/07/2005
1448 45.000,00
10/08/2005
1762 30.000,00
26/09/2005
1449
4.750,00
03/11/2005
1803 42.000,00
07/11/2005
1142 16.800,00
12/12/2005
1143 15.000,00
22/12/2015
1145 18.300,00
28/12/2005
1820
6.000,00
Confrontando-se as notas apresentadas com a planilha do item 31, fl s 999-1000,
que demonstra os valores que não foram excluídos do lançamento por não ter sido indicada a
origem, pelas razões apontadas pela fiscalização, restam comprovados por ter sido apresentada a
nota fiscal, os valores de R$ 6.700,00, o extrato bancário porém, contém lançamento no valor de
R$ R$ 6.760,00 e não de R$ 6.700,00 como se vê acima, todavia, tal equívoco não prejudica a
defesa, cheque emitido em 25/04/2005, nota fiscal no 1250. Valor de R$ 6.000,00, cheque
emitido em 28/12/2005, nota fiscal no 1820. Valor total de R$ 12.700,00
No entanto, conforme prevê o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, a
prova documental deve ser apresentada juntamente com impugnação. Se o contribuinte não
providenciar a entrega da prova documental juntamente com a impugnação, precluirá seu direito
de apresentar documentos em outro momento, a menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato ou
a direito superveniente; (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002276/2009-09

Logo, nos termos da legislação aplicável, cabe ao contribuinte especificar o
motivo para a juntada posterior da prova documental. No caso em exame, o recorrente apenas
afirma que localizou novos documentos sem expor as razões justificadoras para a apresentação
da prova documental a posteriori. Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício e ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal , Redatora Designada.
Como claramente colocado pelo Relator, a documentação apresentada em sede de
Recurso Voluntario evidencia a origem de depósitos num montante de R$ 12.700,00. No entanto,
as provas não foram consideradas como prestáveis em decorrência da preclusão.
Salienta o relator que se o contribuinte não providenciar a entrega da prova
documental juntamente com a impugnação, precluirá seu direito de apresentar documentos em
outro momento, a menos que (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; (iii) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assim, tendo em vista que não haveria justificativa para a apresentação da
documentação em sede de Recurso, foi negado provimento ao Recurso.
Ocorre que entendo ser fulcral dar foco ao princípio pela busca da verdade
material, o qual é sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo
administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal
princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.552 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002276/2009-09

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Assim sendo, entendo que deve sim ser acatada a prova apresentada em sede de
Recurso, e serem considerados como devidamente comprovados os depósitos no montante acima
mencionado (de R$ 12.700,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital